Tribunal: CARF
Processo: 15746.722582/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722582/2021-75
RESOLUÇÃO
1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até que retorne de diligência o
processo conexo n° 15746.722581/2021-21, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
2
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, totalizando o montante
de R$ 40.516.256,85.
Tais valores envolvem a cobrança do tributo principal, multa de ofício no percentual
150% e juros de mora vinculados calculados até 11/2021.
A infração imputada no auto de infração consiste em: pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
As autuações fiscais originam-se de infrações tipificadas a partir da configuração de
simulação de vendas de produtos e/ou mercadorias faturadas pelas prestadoras de serviço: PORTE
PROJETOS TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES – EIRELI, CNPJ 00.171.236/0001-90 (doravante
“PORTE PROJETOS” ou “PORTE”), PL ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E PROJETOS EIRELI, CNPJ
15.353.944/0001-10 (doravante “PL ENGENHARIA” ou “PL”) e MISTRAL INTERMEDIACAO DE
NEGOCIOS S.S. LTDA., CNPJ 08.087.110/0001-44 (doravante “MISTRAL”).
Adicionalmente, nos termos do art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional
(CTN), foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de responsáveis
solidários, os Srs. Jose Carlos Valente Pontes, Hugo Nery Dos Santos, Paulo Studart Neto e Newton
Rodrigues de Albuquerque Filho.
Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a sintetizar os
principais pontos da acusação fiscal e das conclusões alcançadas pela autoridade autuante, nos
seguintes termos:
Da Acusação Fiscal
Trata-se de ação fiscal com encerramento parcial, que promove a fiscalização do
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF, incidentes sobre fatos ocorridos no exercício de 2016 a 2019, anos
calendário de 2015 a 2018, sendo que os fatos geradores do ano-calendário 2015 estão
controlados em outro processo administrativo, de no 15746.720732/2020-25, aonde foram
constatadas infrações referentes à aquisição simulada de serviços da AP ENERGY ENGENHARIA E
MONTAGEM LTDA (doravante “AP ENERGY”), PORTE PROJETOS TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÕES – EIRELI, CNPJ 00.171.236/0001-90 (doravante “PORTE PROJETOS”) e MISTRAL
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S.S. LTDA., CNPJ 08.087.110/0001-44 (doravante “MISTRAL”).
O Termo de Verificação Fiscal trata dos procedimentos realizados e das infrações
constatadas pela fiscalização relacionados às seguintes pessoas jurídicas, que teriam simulado
venda de produtos/mercadorias para a fiscalizada: PORTE PROJETOS TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÕES – EIRELI, CNPJ 00.171.236/0001-90 (doravante “PORTE PROJETOS” ou “PORTE”), PL
ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E PROJETOS EIRELI, CNPJ 15.353.944/0001-10 (doravante “PL
ENGENHARIA” ou “PL”) e MISTRAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S.S. LTDA., CNPJ
08.087.110/0001-44 (doravante “MISTRAL”).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
3
O referido Termo de Verificação Fiscal é parte integrante de dois processos
diferentes, do processo de n. 15746.722581/2021-21 e do presente processo, tendo em vista que
a existência de diferentes responsáveis solidários em cada processo.
 O processo no 15746-722.581/2021-21, trata do lançamento de IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins decorrentes das glosas das despesas relativas aos fornecedores PORTE
PROJETOS, PL ENGENHARIA e MISTRAL, assim como do IRRF relativo aos
pagamentos feitos à PORTE PROJETOS e PL ENGENHARIA, que tem a sujeição
passiva solidária dos Srs. JOSE CARLOS VALENTE PONTES, HUGO NERY DOS
SANTOS e PAULO STUDART NETO;
 O presente processo no 15746-722.582/2021-75, que trata do lançamento
apenas do IRRF relativo aos pagamentos feitos à MISTRAL, que tem a sujeição
passiva solidária dos Srs. JOSE CARLOS VALENTE PONTES, HUGO NERY DOS
SANTOS, PAULO STUDART NETO e NEWTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
FILHO.
Destacaremos, então a seguir, o tópico do Termo de Verificação Fiscal que trata da
relação da contribuinte com a empresa Mistral Intermediação de Negócios S.S. Ltda. - MISTRAL
VIII.2. MISTRAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS S.S. LTDA.
62. A empresa MISTRAL teria sido contratada pela fiscalizada em dois contratos
diferentes, um referente a intermediação de negócio, e outro referente a serviço
de gestão operacional.
63. Entre 2016 e 2018, o valor bruto pago pela ECOOSASCO à MISTRAL no que se
refere ao contrato de intermediação foi de R$ 2.879.370,80, enquanto o valor
bruto pago relativo ao contrato de gestão operacional foi de R$ 14.922.583,45.
(...)
VIII.2.3. DOS CLIENTES DA MISTRAL
78. Inicialmente, destacamos que a principal fonte de recursos da MISTRAL em
todo o período de 2016 a 2018 foram empresas do grupo MARQUISE, sendo que,
de 2015 a 06/2016, a ECOOSASCO era a única fonte pagadora da MISTRAL. Depois
desse mês, outras empresas do grupo MARQUISE começaram a fazer pagamentos
para a MISTRAL, conforme evidenciado no gráfico abaixo.
(...)
VIII.3. CONCLUSÕES SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DA MISTRAL
104. Recapitulando o exposto até o momento, a MISTRAL recebeu da ECOOSASCO
e de outras empresas do grupo MARQUISE o valor total de R$ 38.380.323,53
(líquido de retenções), entre 2015 e 2018. Desse valor, a MISTRAL:
104.1. Sacou em espécie o valor de R$ 15.796.396,26, em 432 operações
diferentes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
4
104.2. Transferiu à PL ENGENHARIA (empresa sem capacidade operacional) o
valor total de R$ R$ 3.974.684,00. 105. Considerando:
105.1. A falta de capacidade operacional da MISTRAL, cujos supostos serviços
seriam prestados apenas por seu sócio;
105.2. A inexistência de quaisquer documentos que comprovem a efetiva
prestação de serviços de NEWTON ou da MISTRAL;
105.3. O valor da remuneração da MISTRAL, que é garantida todos os meses
independentemente de quaisquer comprovações, de pelo menos 6% da receita da
ECOOSASCO;
105.4. As operações de saques em espécie fracionados, que totalizam mais da
metade dos valores recebidos pela MISTRAL, e são indícios da ocorrência, em
tese, do crime de lavagem de dinheiro;
105.5. A inexistência de qualquer tipo de comprovação das supostas despesas
pagas em dinheiro em espécie por NEWTON;
106. A única conclusão a que se pode chegar é que tais serviços NUNCA FORAM
PRESTADOS. As declarações prestadas pelos contribuintes ao fisco não têm
eficácia absoluta, apenas relativa. Elas devem ser suportadas por documentos que
comprovem, como no caso em questão, a efetiva prestação dos serviços
contratados. Não basta que sejam apresentadas notas fiscais e os pagamentos
efetuados; tem de ser demonstrado que os serviços contratados são suportados
por documentação consistente, sólida, objetiva e que dê respaldo e sustentação
inequívoca às declarações prestadas. Como demonstrado, a ECOOSASCO não
apresentou nenhum documento que comprovasse a efetividade da prestação dos
serviços.
Da Glosa dos Custos e Despesas Operacionais e Créditos de PIS/Cofins
A fiscalização entendeu que os custos e despesas registrados a partir das notas
fiscais das mencionadas empresas não eram dedutíveis, pela ausência de comprovação da
efetividade das operações. Assim, foram glosados os valores para fins de IRPJ e CSLL, bem como os
créditos de PIS e Cofins decorrentes dessas transações. Reforçou-se que a dedutibilidade depende
não apenas da escrituração, mas da demonstração da necessidade e efetividade do gasto.
IRRF sobre Pagamentos sem Causa ou de Operação não Comprovada
A fiscalização considerou que os pagamentos efetuados às empresas não possuíam
causa legítima, tratando-se de recursos destinados a terceiros não identificados. Assim, aplicou-se
a tributação exclusiva na fonte (alíquota de 35%), conforme art. 61, da Lei no 8.981/1995, por
caracterizar pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Da Multa Qualificada
Foi aplicada multa de ofício qualificada (150%), sob o argumento de que houve dolo
e fraude, consubstanciados na utilização reiterada de empresas que não prestaram serviços

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
5
efetivos, com intuito de reduzir indevidamente a carga tributária e gerar recursos ilícitos. A
fiscalização entendeu que a conduta se enquadra nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, que
autorizam a penalidade majorada.
Da Sujeição Passiva Solidária
Foram responsabilizados solidariamente JOSE CARLOS VALENTE PONTES e HUGO
NERY DOS SANTOS, PAULO STUDART NETO e NEWTON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO, com
fundamento no art 135, III, do CTN. A autoridade fiscal apontou que ambos atuaram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, contribuindo para as irregularidades
identificadas.
Feitos tais esclarecimentos acerca da presente autuação, cumpre destacar que a
Recorrente e os responsáveis solidários, apresentaram impugnações às fls. 1168/1202;
1209/1228; 1231/ 1246; 1253/1265 e 1273/ 1288.
Ao analisar a defesa apresentada pelos Recorrentes, a 20a Turma de Julgamento da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiu o acórdão n. 108-032.664 (fls.
1313/1382), no qual por maioria de votos, decidiu por julgar parcialmente procedente as
impugnações, mantendo integralmente o crédito tributário exigido e as responsabilidades
tributárias imputadas aos sujeitos passivos Hugo Nery Dos Santos (sobre todos os fatos geradores
autuados) e Paulo Studart Neto (apenas para os fatos geradores a partir de 01/11/2016, como
autuado), excluindo em parte a responsabilidade tributária do sujeito passivo Jose Carlos Valente
Pontes, mantendo-a apenas em relação aos fatos geradores ocorridos até 01/11/2016,
exonerando a responsabilidade sobre os fatos geradores ocorridos após 01/11/2016, excluindo
totalmente a responsabilidade tributária do sujeito passivo Newton Rodrigues De Albuquerque
Filho.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CONEXÃO COM O PROCESSO No 15746.722581/2021-21. JULGAMENTO
CONJUNTO.
Havendo uma interrelação entre processos, ambos foram levados a julgamento na
mesma sessão de julgamento, evitando eventual entendimento conflitante.
NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade ocorre diante de atos e termos lavrados por pessoa incompetente; de
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa; da inobservância dos pressupostos legais para a lavratura
dos atos e termos. O auto de infração insere-se na categoria de atos e termos.
Portanto, são duas as causas processuais para invalidar o auto de infração e, por
via de consequência, o lançamento nele consignado: a incompetência do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
6
autuante e a inobservância dos pressupostos legais para a sua lavratura.
Nenhuma destas circunstâncias foram observadas neste caso.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SUMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento, não havendo nulidade, por tal
motivo, na autuação.
NULIDADE. USO DE PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação, quando a sua
formação está apoiada num encadeamento lógico de fatos e indícios
convergentes que levam ao convencimento do julgador
DECADÊNCIA. IRRF. INOCORRÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF no 114). A presunção
estabelecida no art. 61 da Lei no 8.981/95 foi constituída em favor do Fisco e o
lançamento decorrente é tipicamente de ofício, de modo que não há que se falar
em atividade de lançamento por parte do contribuinte, sujeito a aplicação do
prazo decadencial estabelecido no art. 150 do CTN. No caso, a autuação reporta
os fatos geradores ocorridos nos anos de 2016 a 2018. Os lançamentos foram
cientificados em 22/11/2021, dentro do quinquênio legal do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE DIVERSOS INDÍCIOS. PROVA.
ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma
mesma direção é bastante para comprovação da inexistência da suposta
prestadora de serviços, e, por via de consequência, imputar aos pagamentos a ela
direcionados a qualidade de ausentes de causa e de identificação dos
beneficiários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
7
adotado pelo sujeito passivo se enquadra, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
IRRF. EXIGÊNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA.
O IRRF exigido no caso não está a sancionar a fonte pagadora. Ele parte apenas de
uma presunção legal de que determinado pagamento, aquele cuja causa ou
beneficiário não puder ser identificado, constitui renda e, portanto, exige-se o
imposto correspondente exclusivamente na fonte pagadora (responsável
tributário), ressalvada a prova em contrário. Tendo natureza de tributo, não
constitui sanção de ato ilícito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. FALTA DE
LEGITIMIDADE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
ART.
135,
III,
CTN.
CABIMENTO.
O fundamento da responsabilização repousa sobre quem tem o poder de gestão e
diante de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa, quando em posição de influir para a sua não ocorrência. O
ato infracional não seria o “simples” inadimplemento da obrigação tributária,
mas, digamos, o inadimplemento “qualificado”, doloso da obrigação tributária,
como nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADOR.
ART.
135,
III,
CTN.
DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE GESTÃO FORMAL OU DE FATO.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou, a responsabilidade
tributária do art. 135, III, do CTN só alcança os diretores, gerentes e
representantes do contribuinte, não se admitindo invocá-la para
corresponsabilizar terceiros alheios à pessoa jurídica demandada à exigência
tributária. A saída do administrador dos quadros de gestão da empresa autuada,
sem que se prove a manutenção de fato em tal condição, implica na quebra do
vínculo necessário à responsabilização sob tal condição. A eventual prática de ato
fraudulento por terceiros alheios ao contribuinte, conexo ao fato gerador do
tributo, pode vinculá-los à responsabilidade solidária por interesse comum,
demonstrável como tal, o que não foi efetuado neste lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
8
Irresignada com a decisão, a contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram
Recursos Voluntários (fls. 1047/1451; 1458/1472; 1479/1493; 1500/1514), nos quais aduzem, em
síntese:
Recurso Voluntário da Recorrente - ECOOSASCO AMBIENTAL S/A:
a) Preliminarmente, a Recorrente pugna para que o julgamento do presente processo
ocorra após decisão final do Processo no 15746.722581/2021-21, em razão da
conexão entre os processos.
b) Ademais, a Recorrente requer a declaração de nulidade do auto de infração
utilizando-se da alegação de cerceamento do direito de defesa, sob a justificativa
de que a Turma Julgadora da DRJ08, deixou de apreciar argumentos e provas
expendidos e apresentados na Impugnação, razão pela qual o Acórdão recorrido é
deficiente em sua fundamentação, resultando em cerceamento do direito de
defesa da Recorrente, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 c/c art.
489, §1, IV do CPC, o que resulta em sua nulidade de pleno direito, conforme art. 50
da Lei no 9.784/99.
c) A Recorrente requere, ainda, a declaração de nulidade do auto de infração, sob
alegação de falta de subsunção do fato à norma que foi supostamente infringida e
consequente cerceamento do direito de defesa. Alega que o Termo de Verificação
Fiscal seria contraditório e insuficiente, pois não apresentaria a demonstração clara
e precisa dos fatos apurados pela fiscalização. Dessa forma, entende que o
lançamento teria violado os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, que exigem a
exposição objetiva e circunstanciada dos fundamentos de fato e de direito da
autuação. Acrescenta que os agentes fiscais afirmaram trazer elementos de prova
de outras situações, mas não juntaram tais elementos ao processo, limitando-se a
colar trechos no TVF. Ademais, alega que A DRJ08, ao invés de analisar os
argumentos fáticos trazidos pela Recorrente, apenas se preocupou em afirmar que
as provas indiciárias devem ser aceitas, tendo em vista a verdade material que
orienta o processo administrativo fiscal.
d) Ainda em sede preliminar, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido, assim como
o Termo de Verificação Fiscal (TVF), não se prestou a comprovar a ocorrência de
fatos geradores supostamente fraudados ou tributos sonegados. Sustenta que os
AFRFB teriam extrapolado suas competências funcionais, na medida em que
transformaram o TVF em verdadeiro “inquérito policial”, sem apresentar
fundamentação idônea para desconsiderar as operações realizadas pela empresa.
Afirma, ainda, que o TVF não indicou quais fornecedores efetivamente prestaram
os serviços ou realizaram os fornecimentos glosados, o que dificultou o exercício do
direito de defesa. Diante da ausência de fundamentação adequada e da preterição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
9
do direito ao contraditório e à ampla defesa, requer a declaração de nulidade do
Auto de Infração e, por consequência, de todo o lançamento dele decorrente.
e) Sobre a decadência - Lançamento por Homologação, alega que, por se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo deve ser contado conforme
o art. 150, §4o do CTN, quando há recolhimento antecipado, sem dolo, fraude ou
simulação. Aponta que foram entregues contratos, notas fiscais com tributos
retidos, inclusive IRRF, reconhecidos em parte pela própria fiscalização. Assim, em
razão dos pagamentos parciais efetuados, defende que o prazo decadencial deve
observar a regra do art. 150, §4o, contada a partir do pagamento, sendo indevidas
as autuações de IRRF dos fatos geradores autuados de janeiro a outubro/2016, pois
já alcançadas pela decadência quando da intimação do auto de infração em
22/11/2021.
f) No mérito, a Recorrente contesta a incidência do IRRF, sustentando que provou,
cabalmente, que pagou por serviços recebidos, e identificou os beneficiários de tais
pagamentos, sendo totalmente incabível o lançamento da exação prevista no art.
61, da Lei no 8.981/95.
g) Rechaça a aplicação da multa qualificada de 150%, alegando inexistência de fraude,
dolo ou simulação por parte da empresa ou de seus diretores. Afirma que eventual
divergência de interpretação da legislação não pode ser equiparada a conduta
fraudulenta. Cita precedentes do CARF nesse sentido e, subsidiariamente, requer a
redução da penalidade para 75%.
h) Impugna a responsabilização de pessoas físicas (diretores/administradores),
defendendo inexistir, qualquer comprovação de atos, omissivos ou comissivos, dos
referidos Diretores que viessem a confirmar o proveito econômico, em decorrência
da contratação, pela Recorrente, dos serviços pretensiosamente glosados pela
fiscalização, afasta de forma categórica o previsto no inciso I do art. 124, do CTN.
Recurso Voluntário dos responsáveis solidários:
i) Preliminarmente, os Recorrentes suscitam a nulidade do Acórdão recorrido por
ausência de indicação específica da suposta “infração à lei” ou das “demais
infrações à lei” mencionadas, o que teria ocasionado cerceamento do direito de
defesa. Sustentam que tal vício conduz à nulidade do Auto de Infração, nos termos
do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72. Ressaltam que, embora essas questões
tenham sido registradas no Relatório, não houve enfrentamento fundamentado no
voto, resultando em decisão genérica e omissa.
j) No mérito, alegam inexistência da responsabilidade tributária solidária ou pessoal.
Destacam que a fiscalização imputou responsabilidade tributária objetiva aos
Recorrentes, pela qualidade de Diretor de Grupo da ECOOSASCO. Defendem que no
caso em tela, não houve qualquer menção a ato doloso fraudulento na

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.363 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722582/2021-75
10
administração societária da empresa que os Recorrentes eram Diretores capaz de
apontar uma tentativa de lesar o erário público, o que por si só já afasta a alegada
sujeição passiva.
k) Por fim, os Recorrentes ratificam todos os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário da pessoa jurídica (PAF no 15746.722581/2021-21), reiterando que as
mesmas nulidades e ilegalidades apontadas em relação ao sujeito passivo principal
também se aplicam às imputações de responsabilidade a eles atribuídas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Tendo em vista a conversão em diligência do processo n. 15746.722581/2021-21,
ao qual este é conexo, voto por seu sobrestamento até que aquele retorne de diligência.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton